Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “CITRA PETITA”. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO TEMPORÁRIO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DE PROFESSOR ESTATUTÁRIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO DO REENQUADRAMENTO NA CARREIRA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VAL PARAÍSO – GO. ART. 5o, III, LEI DISTRITAL 5.105/2013. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de progressão na carreira de Magistério Público do Distrito Federal.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso inominado confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, pois, o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido inicial referente à progressão na carreira com base na atuação do autor como professor efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás – GO (SMEVGO).
4. A ausência de apreciação de um dos pedidos existentes na peça inicial afronta o princípio da congruência e acarreta a nulidade da sentença por julgamento “citra petita”.
5. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA "CITRA PETITA". NULIDADE. 1. A sentença que não se manifesta quanto a um dos pedidos formulados na ação qualifica-se como "citra petita" e deve ser anulada. 2. Apelação provida.” (Acórdão 1315191, 07077257320188070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Verificada a condição em que se apresenta a lide, identifica-se a desnecessidade de retorno dos autos à origem, haja vista a suficiência das provas constante nos autos para o julgamento e a observância do princípio do contraditório. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
7. No caso em tela, a parte autora logrou comprovar que ocupa cargo efetivo de professor de educação básica na carreira de Magistério Público do Distrito Federal desde 14/09/2010 (ID 29894058 e ID 29895069).
8. Contudo, a parte autora não ocupava cargo efetivo da carreira de Magistério Público durante o período em que atuou como professor temporário.
9. Segundo o artigo 2o da Lei n.o 5.105/2013, o cargo de professor da carreira de Magistério Público do Distrito Federal é ocupado por servidor público.
10. Da mesma forma, os ditames dos artigos 5o, 14 e 15 da Lei n. 5.105/2013 exigem o exercício de cargo efetivo para a progressão na carreira de Magistério Público do Distrito Federal.
11. Registra-se que a Lei n. 840/2011 aplica-se ao servidor público com vinculo estatutário. Já a Lei distrital n. 4.266/2008 disciplina o regime jurídico contratual e aplica-se aos professores temporários do Distrito Federal, contratados pela administração pública por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, seguindo a previsão constitucional (art. 37, IX, da CF).
12. Para efeitos da progressão de regime aplicam-se os termos do art. 4o da Lei n. 5.105/2013, o qual prevê o ingresso na carreira de Magistério Público, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos.
13. Nesse cenário, não merece prosperar o argumento da parte autora de que a Lei n. 5.105/2013 permite a contagem do contrato de trabalho temporário para a progressão do servidor público na carreira de Magistério Público, inexistindo amparo legal para a progressão na carreira com base no contrato temporário.
14. Transcreve-se recente posicionamento da Terceira Turma Cível do TJDFT acerca do tema em evidência: “[...] 5. A substancial distinção entre os regimes jurídicos estatutário e especial impossibilita que a progressão vertical tenha por critério a utilização do lapso temporal aludivo ao serviço exercido durante o vínculo temporário. O exercício da função de professor substituto recrutado para atuar na rede pública de ensino por meio de contratação por prazo determinado não viabiliza portanto, para a progressão funcional na carreira do Magistério Público do Distrito Federal, o aproveitamento do tempo de serviço desempenhado durante o vínculo temporário, tendo em vista a diversidade dos regimes jurídicos estatutário e especial. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1344081, 07048702620208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Nesse sentido: “[...] 4. Como bem pontuou a sentença recorrida, o vínculo temporário e precário na atuação como professora temporária substituta não perfaz os requisitos legais para facultar a progressão funcional na Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, porque os vínculos têm natureza distinta e aquele (temporário), além de não ser referente ao exercício de cargo efetivo na carreira do Magistério do DF, não é estatutário, para conferir legitimidade à progressão funcional pretendida. [...]”. (Acórdão 1174091, 07531076820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Ademais, ante a ausência de previsão legal para a progressão de regime com contagem de tempo de serviço de contratação temporária, se faz necessário destacar os ditames do enunciado n. 37 da Súmula Vinculante do STF, a seguir transcrito: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
17. Com efeito, descabida a pretendida progressão na carreira de Magistério Público com a utilização do tempo em que a parte autora prestou serviços ao réu de forma temporária e precária por intermédio de contrato temporário.
18. Lado outro, verifica-se no caso o exercício de cargo efetivo de professor de educação básica do Município de Val Paraíso – GO durante o período de 17/01/2000 a 26/04/2001 (466 dias), conforme Certidão de Tempo de Serviço de ID 29895059, emitida pelo Município de Val Paraíso – GO.
19. Desse modo, é evidente o direito do autor ao reenquadramento na carreira de Magistério Público do Distrito Federal, com fulcro no art. 5o, inciso III, da Lei distrital n. 5.105/2013.
20. O referido período deve ser contado data a data, com fulcro no art. 163, §1o, da LC distrital n. 840/2011: “A contagem do tempo de serviço é feita em dias, que são convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.”.
21. Nesse contexto, identifica-se o erro do Despacho - SEE/SUGEP/DICAF/GTES de ID 29895059 - Pág. 99 e da publicação no DODF n. 062 de 05/04/2021, página 036, que averbou o período de 01/02/2000 a 26/04/2001 (451 dias), tendo em vista o dever de contagem de tempo de serviço, para fins de progressão na carreira de Magistério Público do Distrito Federal, do compreendido entre 17/01/2000 a 26/04/2001 (466 dias), conforme Certidão de ID 29895059.
22. Quanto ao termo inicial da condenação, embora o autor alegue a apresentação do Requerimento Administrativo n. 080-009626/2013 (ID 29895059 - Pág. 77), de acordo com as provas dos autos, o requerimento específico acerca da progressão funcional ocorreu na data de 15 de março de 2018 (ID 29895059 - Pág. 13), Processo Administrativo SEI no 00080-00030115/2018-78.
23. Constata-se, portanto, o erro do Despacho - SEE/SUGEP/DICAF/GEVOF (ID 29895059 - Pág. 101), que solicita, administrativamente, o acerto financeiro referente o referido reenquadramento do autor na carreira a partir de 24/02/2021, pois, verifica-se o termo inicial na data de 15 de março de 2018.
24. Destarte, a parcial procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Condenado o réu à obrigação de promover o reenquadramento da parte autora na carreira de Magistério Público do Distrito Federal com a inclusão do período de 17/01/2000 a 26/04/2001 (466 dias) desde a data do requerimento administrativo de 15/03/2018, com o respectivo acerto financeiro. Correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Juros de mora a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
25. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial.
26. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.